Tribunal: TJES
Processo: 5000302-71.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-71.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LISIMAR COUTINHO BARBOSA

IMPETRADO: Primeira Vara CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÓES DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 10 DA LEI Nº 12.016/09. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por LISIMAR COUTINHO BARBOSA contra decisão monocrática que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/09, e julgou extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o mandado de segurança é cabível contra o ato judicial impugnado e se este é passível de reexame na via recursal própria ou se apresenta teratologia ou ilegalidade manifesta que justificaria a utilização excepcional do mandamus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança contra ato judicial somente é admitido de forma excepcional, em situações de teratologia ou ilegalidade manifesta, e desde que não haja recurso próprio para impugnar a decisão. Essa regra está consolidada na Súmula nº 267 do STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

4. No caso em análise, a decisão judicial que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD é passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, sendo a via recursal própria adequada para questionar o ato judicial.

5. Não se verifica, na decisão atacada, qualquer traço de teratologia ou ilegalidade manifesta, uma vez que o ato impugnado foi regularmente fundamentado, analisou os argumentos das partes e seguiu os trâmites legais aplicáveis.

6. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, em respeito à segurança jurídica e à adequada aplicação das normas processuais. Tal entendimento é reiterado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança contra ato judicial só é cabível de forma excepcional, quando a decisão impugnada for manifestamente ilegal ou teratológica, e desde que não seja passível de recurso próprio.

2. A existência de recurso específico, como o agravo de instrumento, impede a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula nº 267 do STF.

3. O indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, com extinção sem resolução do mérito, é medida cabível quando não preenchidos os requisitos de admissibilidade do writ, conforme o art. 10 da Lei nº 12.016/09 e o art. 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, arts. 5º, II, e 10; CPC, arts. 1.015 e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 267; STJ, AgInt no RMS 71.965, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 03/11/2023; TJES, AgInt-MS 0035901-69.2019.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJ 16/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
LISIMAR COUTINHO BARBOSAH
,
em face de decisão monocrática que, em sede de Mandado de Segurança, indeferiu a petição inicial, com base no art. 10, da Lei nº. 12.016/09 e, via de consequência, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.

No agravo interno (ID 11768656), a recorrente argumenta, em síntese, a possibilidade de impetrar mandado de segurança para salvaguarda de ato judicial manifestamente ilegal, levando em conta que requer a liberação de valores que foram bloqueados.

Pois bem. Não obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, conforme passo a externar.

Primeiramente, rememoro que c
uida-se de
mandado de segurança
impetrado por
LISIMAR COUTINHO BARBOSA
em face de suposto ato coator praticado pela
MMª

JUÍZA DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA
que, no bojo da ação de execução de título extrajudicial registrada sob o nº 5000353-51.2022.8.08.0012, realizou o bloqueio de valores impenhoráveis (ID 56141901 dos autos originários).

O impetrante, em sua peça exordial (ID 11680074), aduz que o art. 854 do CPC, dispõe que o juiz tem 24 (vinte e quatro) horas para liberar os valores informado pela parte que são considerados impenhoráveis, de modo que estaria há um mês está sem dispor de suas economias financeiras, não podendo realizar compras básicas de subsistência.

Afirma, ainda, que a norma citada decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, ao passo que pretende proteger o mínimo existencial.

Sustenta que
“[...] o bloqueio na conta do impetrante não está permitindo fruição destes direitos fundamentais, sendo que o que se pretende com a presente demanda é justamente preservar esses direitos abrangidos pelo mínimo existencial, tais como alimentação, vestimenta, e despesas importantes como água e luz, que são custeados pelo seu honorário, bem como reservas financeiras em poupança”
, sendo que a manutenção da penhora no valor de R$ 8.520,66 (oito mil e quinhentos e vinte reais e sessenta e seis centavos) viola o direito líquido e certo do impetrante.

Postula, liminarmente, que seja suspensa a decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 5000353-51.2022.8.08.0012, para determinar a liberação dos bloqueios efetuados de verba honorária e valores retidos em conta poupança.

Consoante art. 5º, LXIX da Constituição Federal,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Em evolução, quanto ao cabimento do mandado de segurança em face de autoridades investidas na função jurisdicional,
a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), baseada no enunciado da Súmula n. 267, do excelso Supremo Tribunal Federal (STF),
se consolidou
no sentido de que o
mandado de segurança contra ato judicial somente é admitido excepcionalmente, quando caracterizada a teratologia ou ilegalidade manifesta da decisão, ou o abuso de poder, sendo inadmissível a impetração contra ato judicial passível de recurso ou correição
.

No mesmo caminhar,
trago à baila

o entendimento adotado
desta egrégia Corte de Justiça, ilustrada pelo seguinte aresto:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. 1. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando não for cabível o mandado de segurança no caso concreto. 2. É firme o entendimento no âmbito do STF e do STJ no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial é admissível apenas naqueles casos excepcionais onde a decisão impugnada for manifestamente ilegal ou teratológica e se, contra ela, não for cabível recurso ou correição, conforme entendimento cristalizado na Súmula nº 267/STF:
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
. (AGRG no MS 22.118/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 18/11/2015) No mesmo sentido: AgInt no MS n. 28.538/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 27/4/2023. 3. Segurança denegada, com fulcro no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009. Agravo interno prejudicado. (
TJES
; MS 0001027-53.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Samuel Meira Brasil Junior
; DJ 6.6.2023 - destaquei).

Ademais, no âmbito do processo judicial, é assente que o mandado de segurança, remédio constitucional previsto para o combate de atos ilegais eventualmente praticados por autoridades,
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal
.

Sobre o tema, tem-se a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 267/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do STJ, no sentido de que a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais, somente podendo ser proposto contra ato judicial, excepcionalmente, em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.
2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição nos termos da Súmula nº 267 do STF.
No mesmo sentido: STJ, AgInt no MS n. 28.373/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de 19/4/2022; AgInt no RMS n. 68.478/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 29/8/2023).Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt-RMS 71.965; Terceira Turma; Rel. Min.
Humberto Martins
; DJ 3.11.2023 - destaquei).

É justamente, portanto, esta a hipótese do presente
writ
.

Explico.

Cuida-se, na origem, de ação originária de execução de título extrajudicial ajuizada por
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
em face de
COUTINHO COSMÉTICOS E COMÉRCIO EIRELI
e do ora impetrante
LISIMAR COUTINHO BARBOSA.

Ato seguinte, após indicação de falência da supramencionada empresa, a parte exequente requereu o prosseguimento da execução em face do sócio
LISIMAR COUTINHO BARBOSA
(ID 22958344), considerando que o distrato do contrato social teria sido arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 19/08/2021, ou seja, antes da sentença de falência da sociedade, o que deixaria o encargo da responsabilidade ao ora impetrante.

Após manifestação em sentido contrário à referida pretensão por parte do impetrante (ID 23152985), sobreveio uma primeira decisão (ID 32090143), em que foi afastada a alegação da parte executada de ilegitimidade passiva.

Já em 15/02/2024, consta nos autos (ID 38059835) manifestação da parte impetrante no sentido de que teriam sido protocolados embargos à execução, sob o número 5019193-75.2023.8.08.0012, com pleito de imediata suspensão do processo executivo (5000353-51.2022.8.08.0012).

Neste ponto, foi proferida a manifestação judicial de ID 47940636, em que restou indeferido o pedido de suspensão do processo, com consequente intimação da parte autora
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
para informar se persistente interesse no prosseguimento do feito.

Assim, a exequente juntou aos autos planilha de débitos (ID 51077639) e requereu (ID 51077626) a continuidade da marcha processual com penhora de ativos financeiros da parte contrária, via SISBAJUD; pleito este que restou deferido pelo juízo de origem nos seguintes termos (ID 56141901):

“Cuido de ação de execução de título extrajudicial movida por SC2 Shopping Cariacica Ltda. em desfavor de Coutinho Cosméticos e Comércio Eireli e Lisimar Coutinho Barbosa.

No id 13629870, ADJUD - Assessoria Empresarial Ltda. Me. comunicou a falência da executada e requereu sua substituição pela massa falida, da qual é administradora judicial. Outrossim, requereu a suspensão do feito.

Instado, o exequente pediu o prosseguimento do feito apenas em desfavor de Lisimar Coutinho Barbosa (id 22958344), ao que Lisimar se opôs no id 23152985, alegando, ainda, a nulidade do título executivo, incompetência do juízo e ilegitimidade.

As questões foram rejeitadas no id 32090143, sendo determinado o prosseguimento do feito somente em desfavor de Lisimar.

Contra a decisão foram opostos embargos de declaração (id 33848600) e agravo de instrumento (id 34035709).

O agravo foi recebido sem efeito suspensivo (id 35848869) e, os embargos, rejeitados (id 36285022).

No id 38059835, Coutinho Cosméticos e Lisimar informaram o protocolo de embargos à execução e requereram a suspensão do feito.

O pedido de suspensão foi indeferido no id 47940636 e, no id 48979166, Lisimar aduziu contradição no provimento, pois o pedido foi indeferido sob o argumento de ter sido feito por pessoa estranha aos autos, no entanto a petição foi juntada por seu patrono.

Contrarrazões no id 51077605.

O exequente, no id 51077626, pediu o prosseguimento com a penhora pelo sisbajud.

Pois bem.

Antes de mais nada, ressalto que este feito tramita apenas em desfavor de Lisimar, conforme decisão do id 32090143.

Quanto aos embargos de declaração opostos no id. 48979166, assiste razão ao embargante acerca da contradição no provimento, pois, de fato, o pedido foi feito por quem é parte. Inobstante, não é caso de reformar a decisão para deferir a suspensão, uma vez que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos deve ser decidido naqueles autos.

Assim, conheço dos embargos e, no mérito, nego-lhes provimento.

Outrossim, ante o inadimplemento, defiro a pesquisa sisbajud (id 51077626); segue espelho da ordem, devendo ser registrada a repetição programada por 30 dias (teimosinha).

À vista disso, mantenha o feito em cartório com a identificação da pendência da ordem e, ao final do prazo, façam-me conclusos para consulta do resultado.

Diligencie-se”.

Como dito antes, essa é a decisão proferida pela Magistrada
a quo,
que ora se aponta como sendo a coatora e objeto do presente
writ
.

Vale destacar que o impetrante, irresignado com os termos da decisão supramencionada, interpôs recurso de agravo de instrumento registrado sob o nº 5019620-74.2024.8.08.0000.

Verifica-se, assim, que busca o impetrante pela presente via, reabrir discussão passível de impugnação, via agravo de instrumento, quando da ciência da decisão liminar proferida.

Nesse diapasão, o mandado de segurança não é a via adequada para discutir o acerto ou desacerto da decisão judicial, notadamente quando a decisão impugnada é passível de ser atacada pela via do agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC).

Diante disso, alternativa não resta senão o indeferimento da petição inicial, consoante estabelecido pelo art. 10 da Lei n. 12.016/2009, sendo que esse desfecho que se harmoniza com a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
O mandado de segurança foi impetrado contra ato judicial passível de ser impugnado por recurso com efeito suspensivo, na medida em que as decisões interlocutórias proferidas nos processos de inventário podem ser guerreadas por intermédio de agravo de instrumento
. 2. A impetração deste mandamus encontra óbice no artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/09 e na Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal. 3. Ademais, não há que se falar em teratologia na decisão que permitiu a recondução da antiga inventariante, uma vez que inexistia impedimento legal e pelo fato de ser possível a remoção de ofício do inventariante. Inteligência do artigo 622 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; AgInt-MS 0035901-69.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy
; DJ 16.8.2021 - destaquei).

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Conforme salientado na decisão agravada, não se verificou qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão judicial impugnada pela via especial do presente remédio constitucional e, por via de consequência, a ausência de direito líquido e certo a se proteger.
2. A decisão judicial objeto da presente impetração foi proferida em sede de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação e não em recurso de agravo de instrumento, como informa a impetrante. Além disso, é nítida a inadequação do mandado de segurança para impugná-la, haja vista que contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Relator será cabível o recurso de agravo de interno (CPC/15, artigo 1.021), o qual pode ser recebido com efeito suspensivo (§2º). 3. Do cotejo das razões do presente agravo interno, com exceção da intenção de submeter à decisão monocrática recorrida a apreciação do órgão colegiado, vislumbra-se que a agravante se limita a repisar os argumentos expendidos na decisão monocrática, sem, contudo, apresentar fundamentos ou considerações diversas, o que, em última análise, não demanda considerações extras sob pena de incorrer em decisão prolixa. 4. Recurso improvido. (
TJES
; AgRg-MS 0015493-23.2020.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Manoel Alves Rabelo
; DJ 3.3.2021).

Assim, imperiosa a denegação da segurança,
ex vi
do art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/09.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a petição inicial, com base no art. 10, da Lei nº. 12.016/09 e, via de consequência, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/01/2025 às 15:38:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55066717012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.